Tribunal: TJMT
Processo: 1014324-15.2025.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014324-15.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO CESAR BATISTA - CPF: 771.960.821-68 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR, DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. NTEP. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PROVA PERICIAL JUDICIAL INDIVIDUALIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentária, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa e de inexistência de nexo causal ou concausal entre patologias degenerativas da coluna vertebral e a atividade profissional exercida como instalador e técnico em manutenção de aparelhos de ar-condicionado. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da impugnação ao laudo pericial e, no mérito, defende a existência de incapacidade total e permanente, bem como de concausalidade entre a atividade laboral e o agravamento das enfermidades.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada quanto à impugnação ao laudo pericial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra incapacidade laborativa e nexo causal ou concausal entre as patologias da coluna vertebral e a atividade profissional exercida, aptos a justificar a concessão de benefício previdenciário acidentário.

III. Razões de decidir

3.

Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o Juízo de origem examinou a controvérsia central, apreciou a prova pericial judicial e apresentou fundamentação suficiente para rejeitar a pretensão autoral, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos suscitados pela parte na impugnação ao laudo pericial.

4.

Reconhece-se que o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não exige enfrentamento exaustivo de todas as alegações deduzidas, desde que a motivação adotada seja apta a solucionar logicamente a controvérsia.

5.

Conclui-se que a perícia judicial foi ampla, técnica e produzida sob contraditório, com análise do histórico ocupacional, clínico e documental do segurado, incluindo exames de imagem, histórico de afastamentos e respostas específicas aos quesitos formulados pelas partes.

6.

Afirma-se que as patologias diagnosticadas — espondilose não especificada, transtornos de discos lombares com radiculopatia e dor lombar baixa — possuem natureza degenerativa, sem demonstração de nexo causal ou concausal com a atividade profissional exercida.

7.

Estabelece-se que a ausência de comprovação de exposição ocupacional a risco ergonômico em intensidade e duração suficientes impede o reconhecimento de agravamento juridicamente relevante da doença em regime de concausa.

8.

Reconhece-se que, nas demandas previdenciárias acidentárias, a competência da Justiça Estadual decorre do pedido e da causa de pedir relacionados a acidente do trabalho ou doença ocupacional, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

9.

Afirma-se que, afastado o nexo causal ou concausal pela prova pericial judicial, a consequência jurídica é a improcedência do pedido acidentário, sendo incabível a conversão da demanda em benefício previdenciário comum ou a remessa dos autos à Justiça Federal.

10.

Registra-se que os documentos médicos particulares e exames de imagem juntados aos autos apenas confirmam a existência de alterações degenerativas da coluna, sem infirmar a conclusão técnica acerca da inexistência de vínculo etiológico com o labor.

11.

Estabelece-se que o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário não prevalece sobre a prova pericial judicial individualizada produzida sob contraditório, quando esta afasta expressamente o nexo ocupacional.

12.

Considera-se relevante a existência de demanda anterior ajuizada perante a Justiça Federal, na qual igualmente se concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa incapacitante relacionada às patologias degenerativas da coluna vertebral.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O dever de fundamentação da sentença não exige enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte quando a motivação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

2.

A prova pericial judicial produzida sob contraditório e tecnicamente fundamentada prevalece sobre presunções epidemiológicas e documentos particulares genéricos quanto à definição da existência de nexo causal ocupacional.

3.

A natureza degenerativa das patologias da coluna vertebral, desacompanhada de demonstração de nexo causal ou concausal com a atividade laboral, impede a análise e deferimento do benefício previdenciário acidentário.

4.

Afastado o nexo causal ou concausal entre a enfermidade e o trabalho, a consequência jurídica é a improcedência do pedido acidentário, vedada a conversão da demanda em benefício previdenciário comum no mesmo processo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Rogério Cesar Batista
contra a sentença proferida, pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa e de inexistência de nexo causal ou concausal entre as patologias apresentadas e a atividade profissional exercida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento adequado da impugnação ao laudo pericial, ao argumento de que o Juízo de origem teria se limitado a afirmar a maior atualidade da perícia judicial, sem examinar, de forma específica, as críticas técnicas formuladas quanto à correlação entre as patologias discais com radiculopatia e as exigências físicas da atividade habitual, à alegada superficialidade do exame físico, à tese de concausa, à incidência do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário e ao histórico de percepção de auxílio por incapacidade no período de 16/04/2013 a 15/12/2018. Afirma, ainda, que a sentença teria incorrido em indevida tarifação probatória, ao atribuir prevalência absoluta ao laudo judicial em detrimento da documentação médica acostada aos autos.

No mérito, defende que o conjunto probatório comprova incapacidade total e permanente para a atividade habitual de instalador e técnico em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, pois é portador de espondilose não especificada, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia e dor lombar baixa, patologias que, segundo sustenta, são incompatíveis com atividade braçal, levantamento de peso, trabalho em altura, flexão e rotação da coluna, permanência prolongada em ortostatismo e sobrecarga axial repetitiva.

Aduz que os exames de imagem realizados desde 2013, bem como os documentos médicos posteriores, revelam quadro crônico, estrutural e progressivo, apto a infirmar a conclusão pericial. Sustenta, ainda, que a atividade laboral atuou, ao menos, como concausa para agravamento das lesões, além de invocar a incidência do art. 21-A da Lei nº 8.213/1991.

Ao final, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento ou nova perícia; subsidiariamente, postula a reforma do julgado para deferimento da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde 15/12/2018 ou, sucessivamente, do auxílio por incapacidade temporária acidentária desde a mesma data, até efetiva reabilitação profissional.

A autarquia apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida ao exame desta Câmara consiste em definir se a sentença deve ser anulada por suposta ausência de análise da impugnação ao laudo pericial ou, superada a preliminar, se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento de incapacidade laborativa e de nexo causal ou concausal entre as patologias de coluna apresentadas pelo autor e a atividade profissional exercida, a justificar o deferimento de benefício por incapacidade de natureza acidentária.

A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento.

Não se verifica violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. A sentença enfrentou a controvérsia central posta nos autos, examinou a prova técnica judicial, registrou os diagnósticos apontados pelo perito, apreciou a alegação de incapacidade, abordou o nexo causal e concausal e consignou que a impugnação apresentada pelo autor se apoiava em documentos médicos mais antigos, já considerados na perícia. Ainda que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem não tenha seguido a extensão pretendida pela parte, houve indicação clara das razões pelas quais a prova pericial judicial foi reputada suficiente e prevalente para a solução da lide.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador a refutação individualizada de todos os argumentos apresentados pela parte quando a motivação adotada é suficiente para afastar, de modo lógico, a pretensão deduzida. A nulidade da sentença somente se justificaria se houvesse ausência real de apreciação de ponto essencial ao desfecho da causa, o que não ocorre na hipótese. A sentença examinou justamente o núcleo da impugnação: a alegada incapacidade, a suposta insuficiência do laudo, a tese de origem ocupacional das enfermidades, a concausalidade e a força dos documentos médicos particulares.

Além disso, a própria amplitude do laudo pericial afasta a alegação de deficiência instrutória. A perícia não se limitou a uma conclusão genérica. O expert colheu histórico ocupacional, registrou que o autor exerceu atividades como ajudante de mecânico, vendedor de peças, estoquista, assistente administrativo, vendedor de máquinas agrícolas e, mais recentemente, instalador de aparelhos de ar-condicionado, com tarefas que envolvem subidas e descidas de escada. Também examinou o histórico clínico, o relato de acidente antigo, a percepção pretérita de auxílio-doença, os documentos médicos constantes dos autos, os exames de imagem e os quesitos formulados pelas partes.

A perícia consignou que o autor é portador de espondilose não especificada (CID M47.9), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1) e dor lombar baixa (CID M54.5), esclarecendo, contudo, que tais enfermidades possuem natureza degenerativa e
não
apresentam nexo ocupacional (Id. 364964966).

Esse aspecto assume relevância decisiva para a solução da controvérsia.

Isso porque a presente demanda foi estruturada exclusivamente sob fundamento acidentário, com pedido expresso de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou auxílio por incapacidade temporária acidentária, sob alegação de que as patologias decorreriam das condições especiais em que exercido o labor.

Todavia, a prova pericial judicial
afastou
precisamente o elemento jurídico-material indispensável à caracterização da competência excepcional da Justiça Estadual: a existência de acidente do trabalho, doença profissional, doença do trabalho
ou concausa
juridicamente relevante.

Com efeito, o perito foi categórico ao afirmar que as patologias apresentadas são degenerativas e não possuem nexo ocupacional. Também respondeu expressamente aos quesitos relacionados à concausalidade, esclarecendo que não ficou comprovada exposição a risco ergonômico em intensidade e tempo suficientes para agravar dano preexistente, tampouco demonstração de alteração da história natural da doença em razão da atividade profissional desempenhada.

Não houve, portanto, mera ausência de incapacidade laborativa. O que a prova técnica efetivamente afastou foi o próprio enquadramento jurídico da moléstia como doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho.

Esse ponto é central.

A competência da Justiça Estadual, nas demandas previdenciárias acidentárias, decorre da causa de pedir e do pedido formulados na petição inicial, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Assim, proposta ação fundada em alegada doença ocupacional ou acidente do trabalho, compete à Justiça Estadual processar e julgar a controvérsia. Contudo, uma vez afastada, no mérito, a própria configuração do nexo causal ou concausal entre a enfermidade e o trabalho, a consequência jurídica não consiste na conversão da demanda em pretensão previdenciária comum, nem no deslocamento posterior da competência à Justiça Federal, mas, sim, na improcedência do pedido como deduzido.

Logo, para a modalidade de proteção previdenciária pretendida pela parte autora, não basta a demonstração de que tenha experimentado, em algum momento, afastamento laboral. O ponto nuclear da controvérsia é a prova de que a doença incapacitante decorre do trabalho, foi por ele desencadeada, ou ao menos por ele agravada de forma juridicamente relevante, em regime de concausa. Sem a demonstração desse nexo causal ou concausal, não se forma o suporte fático do benefício acidentário, porque as enfermidades descritas, embora existentes, não se qualificam, à luz da prova técnica produzida, como doença do trabalho nem como agravo equiparável a acidente laboral.

Desse modo, uma vez que o laudo judicial afastou de forma clara, reiterada e fundamentada que as moléstias apresentadas pelo autor constituam reação específica às condições em que exercido o labor, ou que este tenha concorrido para seu agravamento, resta desconstituído o próprio pressuposto jurídico-material do pedido formulado.

Cumpre registrar, ainda, que o apelante já deduziu pretensão previdenciária semelhante perante a Justiça Federal, nos autos nº 1000400-26.2019.4.01.3602, oportunidade em que também se concluiu, mediante prova pericial judicial, pela inexistência de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Naquela demanda, igualmente foram identificadas alterações degenerativas da coluna vertebral sem repercussão previdenciária incapacitante.

Esse contexto evidencia que a presente ação representa nova tentativa de obtenção de benefício previdenciário, agora sob o rótulo acidentário, sem, contudo, existir suporte técnico idôneo a demonstrar a natureza ocupacional das patologias alegadas. A mera reformulação jurídica da pretensão, desacompanhada de prova robusta acerca da existência de nexo causal ou concausal, não possui aptidão para transformar doença degenerativa comum em enfermidade ocupacional juridicamente equiparada a acidente do trabalho.

Por sua vez, os documentos médicos particulares e exames de imagem apresentados pelo autor demonstram, quando muito, a existência de alterações degenerativas da coluna vertebral, circunstância jamais negada pela perícia judicial. Contudo, não infirmam especificamente a conclusão técnica central do laudo: a inexistência de vínculo etiológico entre as enfermidades e a atividade laboral exercida.

Também não prevalece a invocação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. A presunção epidemiológica eventualmente extraída do NTEP não se sobrepõe à prova pericial judicial individualizada, produzida sob contraditório, especialmente quando o expert examina concretamente o histórico clínico, ocupacional e funcional do segurado e conclui pela inexistência de nexo ocupacional.

Em consequência, uma vez descartado o nexo causal ou concausal, não subsiste espaço para que a Justiça Estadual avance no exame de benefício previdenciário comum, pois isso significaria alterar a natureza jurídica da causa, a deslocá-la para campo material submetido à competência diversa.

Nessa exata linha, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que, afastada a configuração do nexo causal, a consequência jurídica não é a remessa à Justiça Federal para que ali se aprecie o mesmo processo sob outro enquadramento, mas a improcedência do pedido de obtenção do benefício acidentário, ressalvada à parte a possibilidade de ajuizar nova ação perante o juízo competente para obtenção de benefício não acidentário, por se tratar de pedido e causa de pedir distintos. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, suscitante.

II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI.

III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez.

IV. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "
a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda
" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha:

STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante.

VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017.

VII.
Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.

(CC n. 176.903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 29/6/2021).

No mesmo sentido é a recente orientação desta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, como cito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NATUREZA ACIDENTÁRIA NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária, com conversão em auxílio-doença acidentário, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa e inexistência de nexo causal entre as patologias e a atividade profissional de agente comunitária de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegada insuficiência do laudo pericial; (ii) estabelecer se estão presentes incapacidade laborativa e nexo causal ou concausal entre as enfermidades da autora e a atividade profissional, a justificar o restabelecimento de benefício e o reconhecimento da natureza acidentária.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi produzida sob contraditório, com participação das partes, formulação de quesitos e manifestação sobre o laudo, inexistindo decisão surpresa (art. 10 do CPC).

4. Reconhece-se que o laudo pericial judicial é tecnicamente fundamentado, baseado em exame clínico, histórico ocupacional e documentos médicos, concluindo de forma coerente pela ausência de incapacidade laborativa.

5. Afirma-se que as patologias apresentadas possuem natureza degenerativa, não guardando nexo causal nem concausal com a atividade profissional exercida.

6. Registra-se que os documentos médicos particulares não comprovam o vínculo etiológico entre a doença e o trabalho, limitando-se a apontar diagnósticos e afastamentos, sem análise técnica da relação ocupacional.

7. Estabelece-se que a ausência de nexo causal ou concausal impede o reconhecimento de benefício acidentário, por ausência de suporte fático-jurídico da pretensão.

8. Aplica-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, afastado o nexo causal, a consequência é a improcedência do pedido acidentário, sendo incabível a conversão da demanda ou remessa à Justiça Federal, com a faculdade de ajuizamento de nova ação para benefício comum.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prova pericial judicial idônea e produzida sob contraditório afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. A natureza degenerativa das enfermidades, sem nexo causal ou concausal com o trabalho, impede a concessão de benefício acidentário. 3. A inexistência de nexo etiológico conduz à improcedência do pedido, vedada a conversão da demanda em benefício previdenciário comum no mesmo processo ou remessa à Justiça Federal, facultado o ajuizamento de nova ação para benefício previdenciário comum.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 176.903/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 23.06.2021.

(TJMT – Apelação nº 1013644-30.2025.8.11.0003, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso, para manter a conclusão de improcedência da demanda, porém fundamentado exclusivamente no fato de que a prova pericial judicial afastou a caracterização de doença ocupacional ou acidente do trabalho por equiparação, a afastar a competência da Justiça Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026